Tribunal: TJPA
Processo: 0004089-64.2013.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004089-64.2013.8.14.0125

APELANTE: LATICINIOS ELDORADO LTDA - ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECURSO DO EXECUTADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ADESÃO A ACORDO DE PARCELAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RECOMEÇO DA CONTAGEM APÓS DESCUMPRIMENTO. DATA DA REVOGAÇÃO DO PARCELAMENTO. DECURSO DO PRAZO ATÉ O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL MAIOR QUE 05 (CINCO) ANOS. REFORMA DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A CDA que embasa a presente execução fiscal aponta a celebração de acordo de parcelamento do crédito tributário em 30/07/2001, sendo também certificado que tal parcelamento foi revogado em 30/08/2001.

2.

A Execução Fiscal foi proposta em 18/09/2008; logo, inegável a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN.

3.

Apelo CONHECIDO e PROVIDO, para declarar a prescrição do crédito tributário.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
por
Laticínios Eldorado LTDA – ME

contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos em face do
Estado do Pará
, julgou-os improcedentes, ao não reconhecer a prescrição do título executivo.

A sentença combatida não reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário, bem como, não acolheu o argumento de cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal, em razão da ausência de prova a cargo do embargante.

A embargante, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, aduz que a execução fiscal originária “não deve prosperar porque fulminada pela prescrição nos termos do artigo 156, V c/c artigo 174 ‘caput’ do CTN”, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 17/08/2008 e o despacho inicial ordenando a citação dos executados se deu em 22/08/2008. “Portanto, decorridos mais de cinco anos da constituição definitiva, encontra-se prescrito o crédito tributário em execução” (Id. Num. 1682633 - Pág. 4).

Em contrarrazões, o Estado do Pará argumenta:

I – Que o débito fiscal é oriundo de parcelamento revogado e, conforme entendimento pacificado no STJ, a adesão à programa de parcelamento interrompe o prazo prescricional, voltando a contar da data do descumprimento do mesmo e;

II – Que o STJ possui entendimento pacificado de que a juntada de processo administrativo fiscal é ônus da embargante (art. 373, 1 do CPC), tendo em vista a presunção de liquidez e certeza da CDA.

O Ministério Público de 2° grau entendeu por desnecessária a manifestação do Parquet
verificada a falta de interesse público primário e relevância social. (Id n° 6339137)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Nos termos do art. 174, caput, do CTN, o Fisco tem o prazo prescricional de cinco anos para promover a ação de cobrança, contados da data do lançamento definitivo do tributo,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O lançamento somente se torna realmente definitivo quando não mais pode ser objeto de recurso por parte do sujeito passivo ou de revisão por parte da Administração, momento a partir do qual o crédito é inscrito em dívida ativa.

Os documentos anexados aos autos não apontam objetivamente a data do lançamento definitivo do débito, o qual, a toda vista, não se confunde com o momento de sua inscrição em dívida ativa – fato esse, posterior à constituição definitiva, e que formaliza o registro do débito.

Na espécie, constato que, em realidade,
o crédito tributário referido na CDA n.º 2006570015649-0, a embasar a presente execução fiscal, aponta apenas a data de celebração de acordo de PARCELAMENTO do crédito tributário, FORMALIZADO EM 30/07/2001 (Id n° 5860261 - Pág. 4), sendo também certificado que TAL PARCELAMENTO FOI REVOGADO EM 30/08/2001
.

O pedido de parcelamento interrompe o curso da prescrição, conforme o acima transcrito art. 174, parágrafo único, inciso IV do CTN, e o prazo interrompido pela confissão somente recomeçará a ser contado a partir do dia em que o devedor deixar de cumprir o acordo celebrado (Súmula nº 248 do extinto TFR).

SÚMULA 248 DO EXTINTO TFR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1.
"O prazo da prescrição interrompido pela confissão e parcelamento da dívida fiscal recomeça a fluir no dia que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado"
(Súmula 248 do extinto TFR, cujo entendimento ainda prevalece na jurisprudência).

Em consonância com
tema, colaciono
jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO, INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, na qual os executados apontavam a ocorrência da prescrição do débito exequendo. O magistrado fundamentou que o prazo prescricional teria sido interrompido em razão do reconhecimento da dívida por parte do devedor, ao realizar parcelamento administrativo do débito. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para reconhecer e declarar a prescrição quinquenal da CDA e, via de consequência, extinguir a ação executória, com a condenação do Distrito Federal aos ônus de sucumbência. 2.
O pedido de parcelamento do crédito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida e atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 3. Uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento.
4. Considerando que entre a data do inadimplemento (07.01.2009 - ID 44229788 - Pág. 3) e a data de propositura da ação (6/5/2009 - ID 44229788) não foi ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no caput do artigo 174 do CTN, rejeita-se a alegação de prescrição. 5. Jurisprudência: "(...) Trata-se de rejulgamento do recurso de agravo de instrumento, ante a determinação que advém do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado a sua jurisprudência que reconhece, ao pedido de adesão a parcelamento tributário, o efeito de interromper a fluência do prazo prescricional. 2. Não se caracteriza a prescrição quando, não obstante o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e a citação superar cinco anos, a demora for proveniente do mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento." (00042924220128070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, PJe: 14/4/2020). 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1346414, 07070512020218070000, Relator: JOÃO EGMONT,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

In casu
,
considerada a data de 30/08/2001
, indicada na CDA juntada aos autos, como da
revogação do parcelamento
, o prazo prescricional já houvera indubitavelmente escoado quando da propositura da execução fiscal, em 18/09/2008 (Id n° 5860261 - Pág. 2).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a adesão a programa de parcelamento de crédito fiscal ou o seu mero requerimento, mesmo que indeferido o pedido, são causas de interrupção da contagem do prazo prescricional, por configurarem inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 3.
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, interrompido pela adesão do contribuinte a programa de parcelamento, volta a correr da data do inadimplemento da parcela, que caracteriza o desligamento, pouco importando se posterior o momento em que a autoridade tributária reconhece essa condição.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1461208 SC 2014/0145701-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)

Assim, considerando que transcorreu o prazo de cinco anos, a contar da revogação do Acordo de Parcelamento até o ajuizamento da execução fiscal é

inegável a ocorrência da prescrição.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da embargada, razão pela qual reformo a sentença para julgar procedente o pedido e declarar a ocorrência da prescrição do débito tributário em questão.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023